Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE DEPOSITÁRIOS FIÉIS. NÃO ATENDIDO. REQUISITO DISPENSÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não indicação de rol de depositários para recebimento do bem que se busca apreender.
2. Nos termos do Decreto-Lei n.o 911/1969, a indicação do rol de depositários fiéis não é um requisito necessário à propositura da ação de busca e apreensão.
3. Recurso provido. Sentença cassada.